Tribunal: STF
Processo: Rcl 34601
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADOS ERRO MATERIAL E OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, QUE APONTOU A INOCORRÊNCIA DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 762 DA REPERCUSSÃO GERAL E A INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.046, PORQUANTO POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os  embargos  de  declaração  voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de  irresignação  do embargante. 



    2. In casu, o acórdão recorrido apontou claramente as razões do não-cabimento da reclamação, a saber: (i) a ausência de má aplicação do Tema 762 da Repercussão Geral pela decisão reclamada; (ii) impossibilidade de invocação do Tema 1.046 da Repercussão Geral, porquanto posterior à decisão reclamada.   Destarte, não há qualquer contradição, tampouco obscuridade, omissão ou erro material na decisão embargada.



    3. Embargos de declaração desprovidos.